Tribunal: STF
Processo: RE 1383004
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL COMUM FEDERAL. OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO DE PROFESSOR ADJUNTO. APOSENTAÇÃO ENTRE ANTERIOR APROVAÇÃO DO DOUTORANDO LOGO APÓS A DEFESA DE SUA TESE E POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE SEU DIPLOMA. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO SOMENTE NA ATIVIDADE. MOMENTO DE OBTENÇÃO DO TÍTULO DE DOUTOR.



    I. Em razão de o AT - adicional de titulação - normativizado seqüencialmente através do art. 31, § 3º, "a", do Anexo do Decreto n.° 94.664/1987, do art. 1°, § 1°, "a", item 1, da Lei n.° 8.243/1991, e do art. 6°, caput, I, da Lei n.° 11.344/2006 (na qual foi convertida a MPv n.° 295/2006) - se apresentar como uma vantagem pecuniária propter laborem com caráter pro labore faciendo e, mais especificamente, ex facto officii, ele não permite, em razão disso, sua incorporação nos proventos de aposentadoria do servidor público civil comum federal inativo, já que, prima fatie, o pagamento dessa vantagem pecuniária se justifica somente enquanto o servidor público civil comum federal ativo exerce cargo público ou função pública, com o objetivo de imediatamente incentivar o ingresso na educação superior em nível de pós-graduação lato sensu e mediatamente estimular a melhora do ensino superior em nível de graduação.



    II. Não obstante, até seria possível, em tese, que o AT permitisse sua incorporação nos proventos de aposentadoria do servidor público civil comum federal inativo, desde que, diversamente do que ocorreu, fosse integrado, mediante lei, o art. 49, § 2.°, da Lei n.° 8.112/1990, através do qual é genericamente dada autorização para isso.



    III. Diante do específico cenário normativo - composto pelos arts. 68 c/c 102 da Lei n.° 4.024/1961 (anterior à Lei n.° 1.295/1950), pelo art. 19 do Decreto - Lei n.° 464/1969, pelo art. 87 da Lei n.° 5.692/1971, pelo art. 27 da Lei n.° 5.540/1968, pelo art. 48, caput, da Lei n.° 9.394/1996, e pelo art. 34, caput, IV e V, da Portaria n.° 475/1987 do Ministério da Educação -, infere-se que, apesar de o diploma de Doutor se revelar como o fundamental documento que materializa a obtenção do respectivo título, os atos administrativos através dos quais se dão a expedição e o registro daquele documento têm caráter, não constitutivo, mas sim meramente declaratório, acerca da aprovação do Doutorando logo após a defesa de sua tese.



    IV. Assim, infere-se que se torna possível, em casos excepcionais, a provisória substituição do diploma de Doutor por documentos análogos, para o estrito fim de comprovação da obtenção do respectivo título quando da aprovação do Doutorando logo após a defesa de sua tese, objetivando-se, em última análise, o alcance das finalidades a que aquele documento se destina - ainda mais quando a expedição e/ou o registro daquele diploma não se dão dentro dos prazos eventualmente estabelecidos para isso ou ao menos em período razoável, e a IES - instituição de ensino superior Federal figura simultaneamente na qualidade de estrita IES, de Delegada do Ministério da Educação e/ou de empregadora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso II; 7º, inciso VI; 37, inciso XV; e 39, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Vale ressaltar que, nesse panorama, mostra-se irrelevante o fato de o Autor ter se aposentado compulsoriamente por idade, nos termos do art. 40, caput, II, da CRFB/1988 (com redação original anterior às novas redações dadas através das ECs n.s 20/1998 e 41/2003), e do art. 186, caput, II, da Lei n.° 8.112/1990, pois, apesar de ele não poder postergar a ocorrência de tal fato jurídico, ele então tinha prévia ciência tanto acerca da proximidade temporal de sua aposentação quanto acerca da duração do curso de pós-graduação stricto sensu com programa de Doutorado. 



    Firmados tais parâmetros, resta saber quais são as condições para a ativação do pagamento do AT e, mais precisamente, em que momento se considera como ocorrida a obtenção do título de Doutor: quando da aprovação do Doutorando logo após a defesa de sua tese; quando da expedição de seu diploma por Universidade na qualidade de estrita IES - instituição de ensino superior; quando do registro de seu diploma por Universidade na qualidade de Delegada do Ministério da Educação; ou quando do registro de seu diploma por IES federal na qualidade de empregadora.



    No plano educacional, estabelecera-se, através dos arts. 68 c/c 102 da Lei n° 4.024/1961 (anterior à 1.295/1950), como condição para o genérico fim (dentre outros) de obtenção do título de Doutor, o registro de seu diploma pelo próprio Ministério da Educação, nos seguintes termos, verbis:



    Art. 68. Os diplomas expedidos pelas universidades ou pelos estabelecimentos isolados de ensino superior oficiais ou reconhecidos serão válidos em todo o território nacional. (Revogado pelo Decreto-Lei n° 464, de 1969)



    Parágrafo único. Os diplomas que conferem privilégio para o exercício de profissões liberais ou para a admissão a cargos públicos, ficam sujeitos a registro no Ministério da Educação e Cultura, podendo a lei exigir a prestação de exames e provas de estágio perante os órgãos de fiscalização edisciplina das profissões respectivas.



    [...]



    Art. 102. Os diplomas de curso superior, para que produza efeitos legais, serão previamente registrados em órgãos do Ministério da Educação e Cultura.(Revogado pela Lei n° 5.692, de 1971)



    Posteriormente, os artigos supra transcritos foram expressamente revogados respectivamente através do art. 19 do Decreto-Lei n.° 464/1969 e do art. 87 da Lei n.° 5.692/1971, o que, conseqüentemente, retirou a eficácia do art. 9° desse Decreto-Lei - sendo que, no entanto, estabelecera-se, através do art. 27 da Lei n.° 5.540/1968, como condição para o genérico fim (dentre outros) de obtenção do título de Doutor, o registro de seu diploma pela Universidade na qualidade de Delegada do Ministério da Educação, nos seguintes termos, in verbis:



    Art. 27. Os diplomas expedidos por universidade federal ou estadual nas condições do artigo 15da Lei n° 4.024 (*), de 20 de dezembro de 1961, correspondentes a cursos reconhecidos pelo Conselho Federal de Educação, bem como os de cursos credenciados de pós-graduação serão registrados na própria universidade, importando em capacitação para o exercício profissional na área abrangida pelo respectivo currículo, com validade em todo o território nacional.§ 1º. O Ministério da Educação e Cultura designará as universidades federais que deverão proceder ao registro de diplomas correspondentes aos cursos referidos neste artigo, expedidos por universidades particulares ou por estabelecimentos isolados de ensino superior, importando o registro em idênticos direitos.§ 2º. Nas unidades da Federação em que haja universidade estadual, nas condições referidas neste artigo, os diplomas correspondentes aos mesmos cursos, expedidos por estabelecimentos isolados de ensino superior, mantidos pelo Estado, serão registrados nessa Universidade.



    Já no plano empregatício, em complementação ao supra referido Anexo do Decreto n.° 94.664/1987 - através de cujo art. 31, § 3º, "a", vale lembrar, fora inicialmente instituída o AT -, a partir de autorização dada através de seu art. 64, estabeleceu-se, através do art. 34, caput, IV e V, da Portaria n.° 475/1987 do Ministério da Educação, como condição para o específico fim (dentre outros) de ativação do pagamento do AT, ou o registro de seu diploma por IES federal na qualidade de empregadora, ou até mesmo a expedição do diploma de Doutor pela Universidade na qualidade de IES, nos seguintes termos, in verbis:



    Art. 34. Para efeito do Decreto n° 94.664, de 1987, e desta Portaria, só serão considerados os títulos, graus, diplomas e certificados:I. em área de estudos diretamente relacionadas com as atividades do servidor, salvo quando expressamente disposto em contrário;II. os certificados de especialização, expedidos por instituição de ensino superior reconhecida, com observância das normas estabelecidas pelo CFE;III. os diplomas de graduação devidamente registrados por IFE credenciadas pelo Ministério da Educação;IV. os títulos de Mestre e Doutor, expedidos por curso nacional credenciado pelo pelo CFE, ou, quando estrangeiro, devidamente revalidados, bem como os mesmos títulos, nacionais ou estrangeiros, reconhecidos como válidos, no âmbito da IFE, pelo Conselho Superior competente;V. os títulos de Doutor obtidos na forma da legislação anterior a Lei n° 5.540, de 28.12.68.Parágrafo único. Equipara-se ao título de Doutor o título de Livre Docente



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente